Tribunal: TJMT
Processo: 1023348-18.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023348-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), RIQUELME FRANCISCO DE LIMA ALONSO - CPF: 061.185.701-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES - CPF: 058.855.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA SILVERIO DA SILVA GUTIERRES - CPF: 028.569.751-00 (VÍTIMA), WESLER ANTHUNES DA SILVA - CPF: 049.058.171-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE –

ROUBO MAJORADO –
1.
PRELIMINAR

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– POSTULADA A
EXTINÇÃO DESTE
MANDAMUS

POR
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
REJEITADA –

2.

MÉRITO
–
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA –
INACOLHIMENTO
– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
–3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE
DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –4.PREDICADOS PESSOA
IS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1.
É possível o exame de mérito da impetração quando, a despeito da parca documentação trazida com a exordial pelo impetrante, a decisão invectivada e os demais elementos de convicção necessários para avaliar a possibilidade ou não da concessão da ordem almejada podem ser extraídos das informações prestadas pela autoridade coatora
.

2.
Tem-se por fundamentado o decreto da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta
do
paciente que foi
apontado como autor
, em tese,

da prática do
delito de roubo em concurso de a
gentes e com uso de arma branca
, a revelar a presença dos requisitos previstos
autorizadores
à prolação do referido édito judicial
previstos
noart. 312, do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos,
supostamente
, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

P
edidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Paulo Roberto Rondon Silva
, em favor de
Riquelme Francisco de Lima Alonso
, apontando como a
utoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da
Comarca de Rosário Oeste
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
preventivamente
no dia
30
de
outubro
de 2021, por força de decisão prolatada no
s autos do

Pedido de
Prisão
Preventiva
n. 100
1604-65
.2021.8.11.00
32
, por suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo co
ncurso de agentes e emprego de arma branca
, por duas vezes
(art. 157, § 2º, II
, V
e VII
, c/c art. 70,

do Código Penal)
e foi denunciado em 10 de novembro de 2021 por incurso na referida conduta nos autos da Ação Penal n. 1001667-90.2021.8.11.0032
,
em trâmite no juízo acima mencionado
.

Sustenta o impetrante que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores à
prolação do referido édito judicial,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente
tem
bons antecedentes, é empresário do ramo de materiais de construção e tem endereço certo
,
circunstâncias que, na sua concepção, afastam qualquer suposição a respeito de sua periculosidade, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente,a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID
113965473
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o exp
ediente que se vê no ID
114438491
, no qual
transcreveu trecho da decisão vergastada e

fez um resumo da tramitação
da ação
em comento
, que se encontra no aguardo da resposta à acusação
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro n
o parecer constante no ID
115238491
,
opinou
,
preliminarmente, pela extinção do presente
writ,
por ausência de prova pré-constituída
.

E
,
no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção deste processo por ausência de prova pré-constituída.

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar, manifestando-se
pela
extinção deste processo, ao argumento de que não foi juntada com a inicial documentação apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
asseverando que
não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez que a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a apreciação dos pedidos
deduzidos
pelo impetrante
.

Todavia, a pretensão
do integrante da cúpula do Ministério Público
não
pode ser acolhida
, porque embora
o
impetrante tenha trazido poucos documentos e informações com a exordial, a autoridade
judiciária
acoimada de coatora prestou informações suficientes para a análise dos pedidos vertidos nesta impetração
, além de fazer
a transcrição
de trecho da
decisão atacada
, permitindo
a avaliação da possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, razão pela qual os pleitos devem ser apreciados.

Aliás, sobre a temática, eis o posicionamento
d
esta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – AUSENCIA DE DOCUMENTOS – INFORMAÇÃO DO JUÍZO
– CONSULTA AO PJE –
DEFICIENCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA
– PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ALEGAÇÃO DE SER GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS- AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“
Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado.” (TJMT, HC nº 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013
)

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia, in
casu
, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

O paciente não traz prova cabal de que ele é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não se atestou in
casu
.

(TJMT, N.U 1018255-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 16/11/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITEM A COMPREENSÃO DOS FATOS
– AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE – DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE – PECULIARIDADES DO CASO QUE NÃO AUTORIZAM O PEDIDO ALMEJADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em não conhecimento da impetração, ante a instrução deficitária do writ, quando os documentos que acompanham a exordial, somados à informação da autoridade coatora, bastam para analisar a questão trazida a julgamento
.

A mudança de endereço para Estado diverso da Federação pode ser indeferida diante das peculiaridades do caso concreto, como a inexistência de perigo à integridade física e psicológica da paciente no juízo; a não verificação de que seu sustento e o de seus filhos está comprometido na cidade de Aripuanã/MT; em razão da existência de ação para modificação de guarda dos menores, tramitando na Comarca de origem; pelo fato de os filhos menores da paciente estarem sob cuidados médicos e também submetidos a estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do Conselho Tutelar local.

(TJMT, N.U 1006486-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021)
.
Destacamos

Diante do exposto
, rejeita-se esta preliminar.

MÉRITO

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação
e inexistência
dos requisitos autorizadores

à prolação do
decretode pr
isão preventiva do paciente
,
não resta a menor dúvida
essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo
da
primeir
a

instância
considerou como elemento autorizadorda custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificada na gravidade concreta da conduta
, supostamente, praticada pelo

favorecido
.

A propósito, o
juízo
da
primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, forte nas razões expostas na decisão
extraída das informações
que estão

no
ID
114438491
,
da qual se destaca esta parte:

[...]

A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus
comissi
delicti – resulta dos boletins de ocorrências n. 2021.277451, 2021.277811 e 2021.277819, termo de reconhecimento fotográfico n. 2021.16.381361 e 2021.16.378880, e pelas declarações das vítimas e testemunhas perante a autoridade policial.

Conforme consta nos autos, no dia 24.10.2021 as vítimas Airton e
Adenardo
registraram o boletim de ocorrência n. 2021.277451 narrando que estavam juntos em frente ao estabelecimento comercial denominado “Casa Verde” localizado no município de Rosário Oeste -MT, quando dois sujeitos se aproximaram e pediram que fossem levados até o bairro Aeroporto.
Durante o trajeto a mencionado bairro os sujeitos apontaram uma faca e exigiram que as vítimas retornassem, bem como efetuassem a entrega do veículo Ford/Fiesta, cor preta, placa NUC -1960, subtraindo, além disso, a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) e um aparelho celular marca Samsung A10.

As vítimas foram deixadas as margens da rodovia, em seguida os autores do fato saíram na condução do veículo em direção a cidade de Nobres -MT. As vítimas repassaram para autoridade policial as características dos suspeitos, sendo os dois de pele morena, vestindo short, chinelo de dedo e camisa cor preto.

Diante dos fatos, no dia 25.10.2021 foi instaurado o Inquérito Policial n. 228/2021 e dado início as investigações.

Consta na representação que
durante a madrugada do dia 25.10.2021, na cidade de Nobres -MT as vítimas
Wesler
e Bianca foram abordados por dois homens utilizando o veículo Ford/Fiesta, de cor preta, placa NUC -1960 - automóvel subtraído de Airton e
Adenardo
. Na oportunidade, os suspeitos subtraíram o veículo Ford/KA, placa QBO -0824. As vítimas acionaram a polícia militar que logrou êxito na recuperação do veículo, todavia, não conseguiram deter os suspeitos nesse primeiro momento.

Em continuidade as diligências, logram êxito em realizar a prisão em flagrante do representado EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES, o qual foi reconhecido pelas vítimas.

Consta que
EMANOEL informou/indicou para a guarnição da polícia militar o representado RIQUELME FRANCISCO DE LIMA ALONSO como sendo o segundo autor do fato, todavia, a equipe policial não logrou êxito em sua localização.

Na autoridade policial, a vítima AIRTON declarou que:

“(...)no dia 24/10/2021, por volta das 03h30min, estava na Boate Casa Verde, na Rodovia BR163/364, em frente a lombada eletrônica, quando um rapaz PARDO, ESTATURA MEDIANA, GORDO, COM UMA TATUAGEM N ROSTO DO LADO DIREITO, o qual estava com uma faca peixeira de mais ou menos 30 cm, que pediu para o declarante leva-lo com seu veículo FORD / FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, DE COR PRETA, PLACA NUC1960, até a casa do tio dele; QUE, assim que entraram no carro, onde seu irmão ADENARDO MENDES RODRIGUES, estava dormindo, no banco de trás, sendo que o Declarante entrou no banco do motorista, o suspeito que estava com a faca entrou pela porta do carona, e logo em seguida entrou um segundo

suspeito pela porta de trás lado do motorista, o qual não conseguiu ver as características; QUE, mandou o Declarante dirigir e a uns cinquenta metros sentido a cidade Jangada, mandou cruzar a pista em um local ermo, onde mandou parar, descer o Declarante e seu irmão, que ficassem ajoelhados de costas para o suspeito com as mãos na cabeça e falava para não olhar para trás, caso contrário iria
matar-los
; QUE, logo em seguida os suspeitos saíram com seu veículo pela Rodovia sentido a Cidade de Nobres(...)” (sic).

A vítima Airton
reconheceu o representado EMANO
E
L RODRIGUES AMORIM MORAES como sendo a pessoa que lhe abordou.

A vítima ADENARDO relatou perante a autoridade policial que: “(...)ainda de madrugada a vítima foi acordada por dois elementos do sexo masculino que já estavam dentro do veículo, bem como seu irmão AIRTON que estava na direção do veículo; Que os dois elementos passaram a dizer que iriam dar uma volta com as vítimas; Que diz a vítima que ao lado do motorista/AIRTON foi sentado um elemento que estava de posse de uma faca na cintura; Que no banco de trás o segundo elemento foi sentado quieto ao lado do declarante; Que então seguiram no veículo sentido Jangada, andaram por dois
quilometros
e logo o
individuo
que estava sentado na frente com a faca mandou que AIRTON retornasse pela BR 163/364, sendo que o bandido que estava sentado na frente mandou Airton encostar o veículo, próximo a CASA VERDE; Que então o elemento que estava com a faca, mandou as vítimas descerem do veículo e ajoelharem, o qual passou a ameaçar de morte as vítimas, mostrando a faca para as mesmas, bem como obrigo -as a entregar seus pertences; Que
o elemento dizia: "EU VOU MATAR VOCÊS SE VOCES NÃO ENTREGAR SEUS PERTENCES; PASSA TUDO, NÓS SOMOS DO PCC";
Que diz a vítima que então entregou ao elemento que estava com a faca, o valor de R$ 150,00 e um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, chip nº (65) 9 9285 - 1320, IMEI nº 358692/10668380/0, o qual comprou pelo valor de R$ 1.400,00; Que não sabe informar além do carro de Airton o que mais foi levado do mesmo pelos bandidos; Que
a vítima relata que por medo do bandidos permaneceu o tempo todo com a cabeça abaixada e que viu com mais clareza o elemento que sentou ao lado da vítima, o qual a descreve
como sendo um rapaz jovem, com idade 18 a 25 anos, de cor parda clara, alto, magro, cabelo meio alto com topete, trajava
shorte
, camiseta de cor preta e chinelo de dedos, este permaneceu o tempo todo calado; Que era
o elemento que estava com a faca quem falava e estava intimidando as vítimas
; Que esse segundo elemento a vítima viu pouco, porém, informar ser do sexo masculino, aparentava ser jovem com idade 25 a 28 anos e era moreno claro; Que por receio não conseguiu visualizar maiores detalhes dos suspeitos; Que ao serem colocados para fora do veículo, o mesmo permaneceu ligado e os meliantes tomaram a direção e seguiram pela BR 163/364 sentido Nobres/MT (...)Que nesta data apresentada diversas fotografias para a vítima, a mesma
reconheceu a pessoa de RIQUELME FRANCISCO DE LIMA ALONSO, como sendo um dos meliantes e o que estava sentado ao lado do declarante no veículo roubado
; Que a vítima relata que não recorda ter visto no interior do bar CASA VERDE, os meliantes que os roubaram; Que diz a vítima que na data de ontem 25//10/2021, a Delegacia de Polícia Civil de Nobres entrou em contato com AIRTON, informando que o veículo do mesmo havia sido recuperado e um bandido havia sido preso; Que diz a vítima que AIRTON esteve na Delegacia de Nobres e reconheceu o meliante que fora preso pela polícia, como sendo o bandido que havia roubado as vítimas e era o mesmo que estava portando a arma branca na cintura(...)” (sic).

Consta nos autos termo de reconhecimento fotográfico n. 2021.16.381361, em que
a vítima
Adenardo
reconheceu RIQUELME FRANCISCO DE LIMA ALONSO, como sendo um dos autores do delito, bem como termo de reconhecimento fotográfico n. 2021.16.378880
, em que a vítima Airton reconheceu EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES, como sendo um dos autores do delito,
mas
precisamente a pessoa que lhe abordou e subtraiu o veículo.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum
libertatis
– no caso em comento, além de os delitos imputados aos acusados possuírem pena máxima superior a quatro anos de reclusão e ser doloso, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja, a garantia da ordem pública.

A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, os denunciados agiram em concurso de pessoas, além de terem ameaçado as vítimas com o emprego de arma branca – faca -, demonstrando possuírem periculosidade acentuada
.

Nesse ponto, consigno que
o uso de arma branca na prática delitiva aumenta consideravelmente o poder de intimidação sobre as vítimas
.

Não bastasse isso, há risco concreto de reiteração criminosa em relação ao representado EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES quem possui registro de ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio e processo executivo de pena (códigos 59054; 72711 e 76078 – Sistema APOLO Comarca de Rosário Oeste -MT e SEEU n.2000004 -89.2021.811.0032).

A reiteração é circunstância suficiente para a decretação da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6ª Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo
Gallotti
, Informativo nº 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1ª Turma – Rel. Min. Carl
os Britto – DJ 223 26/11/2009).

Os Enunciados Orientativos n. 6, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017 -DJA/CGJ-Prot. n. 0052239 - 08.2017.8.11.0000, preconizam que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, assim como que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em relação ao representado RIQUELME embora não possua registro de outras ações penais em andamentos, há que se considerar o aparente envolvimento aprofundado do investigado quem foi reconhecido por uma das vítimas como sendo um dos envolvidos no crime de roubo majorado praticado no município de Rosário Oeste-MT, evidenciado que a liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes.

Além disso,
há que se consignar que o representado não foi localizado até a presente data para prestar esclarecimentos, situação que por si só obsta a necessidade de eventual aplicação da lei penal
, impondo-se a prisão preventiva para viabilizar a futura execução da pena.

A respeito do tema:

“A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (STF - RT 497/403).

O decreto da prisão cautelar de EMANOEL está fundamentado como garantia da ordem pública, e de RIQUELME além da garantia da ordem pública, há necessidade da garantia da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP. (...)”.

Destacamos

Vê-se, pois, d
a decisão
acima parcialmente transcrita que
seu prolator
fundamentou
a necessidade da
custódia cautelar do pacientena garantia da ordem pública, na medida em que
o concurso de agentes e
“
o uso de arma branca na prática delitiva aumenta consideravelmente o poder de intimidação sobre as vítimas
”
;
ressaltando,
outrossim
, o magistrado
,
que o
favorecido
foi reconhecido por uma das vítimas e não havia sido encontrado para prestar esclarecimentos
, situação que motivou
a prolação do

édito
vergastado
.

Logo
,
fica clarividente que
o
periculum
libertatis

emana
da gravidade concreta da conduta
do
paciente
, uma vez que ele teria
, supostamente,
cometido o delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes
e
uso de arma
branca
,
colocando em risco a paz social
.

Além disso, impõe-se destacar que as vítimas foram
mantidas
pelo paciente e o
corréu
, d
urante a madrugada de 24 de outubro de 2021,
sob ameaça de morte com uma faca
e
foram obrigadas a
circularem no veículo FORD/Fiesta Sedan 1.6, placa NUC-1960, de propriedade de uma del
a
s
,

a
se ajoelharem e entregarem
seus pertences,
fa
to, esse, que evidência, realmente
, a gravidade concreta da conduta em discussão
, demonstrando,

p
or conseguinte,

a
necessidade
da
decreta
ção

d
a prisão preventiva do favorecido a fim de garantir a ordem pública.

Aliás, acerca da necessidade
da
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos

praticados pelo
agente
,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In
casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e contra vítima mulher, fisicamente mais frágil. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
29/11/2021)

Destacamos

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos
à
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e à
s condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
supostamente teria cometido o crime de roubo majorado de elevada gravidade.

Além
do mais
,
impende-se
ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

A propósito, c
onfirmando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consignou que
:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
.
(
Habeas

Corpus
n. 657.612/MA, relatado pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23.11.2021,
DJe
26.11.2021)

Por derradeiro,
conquanto
o impetrante tenha alegado que o pacientetemcondições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
impende-se registrar
que tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Riquelme Francisco de Lima Alonso
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022